Tribunal: STF
Processo: RE 77153
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
1. CASO A QUE NÃO FOI APLICADO O REGIME DE MANUTENÇÃO DE SALARIO E
NO QUAL O INPS PRETENDE SEJA DISPENSADO DE PAGAR A INDENIZAÇÃO
TARIFADA NA LEI DE ACIDENTES DO TRABALHO.
2. AUSÊNCIA DE DISCORDANCIA ENTRE O ACÓRDÃO LOCAL E O VERBETE 465 DA
SÚMULA.
3. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO FEDERAL NÃO COMPROVADA.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.